Tribunal: TJDFT
Processo: 0723538-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723538-94.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ VENTURIM TREVIZOLO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LAPSO TEMPORAL. VERIFICADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. 1.1. Recurso interposto a fim de que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada; seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a extinção do feito por força da ilegitimidade ativa; seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva veiculada nestes autos e extinto o feito; seja reconhecido o excesso de execução e que o valor correto devido é de R$ 8.528,20. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2.1. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 9o, III, da Constituição Federal. 2.2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado pela tese fixada ao apreciar o Tema de Repercussão Geral no 823, é de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes das categorias que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Confira-se: “I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE 883642, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Dje: 26-06-2015). Portanto, configurada está a legitimidade da parte credora. 3. Prejudicial de prescrição rejeitada. 3.1. O agravante sustenta que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 anos a contar da data do nascimento do direito. Observa-se que a matéria não foi objeto da decisão agravada, motivo pelo qual não é possível a apreciação por meio deste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 4. O agravante aponta excesso de execução e que o valor correto devido é de R$ 8.528,20. Afirma que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. 4.1. A sentença proferida nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 condenou o Distrito Federal “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. 4.2. Salienta-se, ainda, que o Acórdão n. 730.893, proferido na Ação Coletiva n. 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Desta feita, o Mandado de Segurança n. 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997 e, portanto, a condenação do ente distrital abarca o período de janeiro de 1996 até 28/4/1997. Nesses termos, há que se reconhecer o excesso à execução no período que excede o referido lapso temporal. 5. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810). 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. 6.1. Agravo Interno prejudicado. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, parágrafo único, incisos I e II, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 485, inciso VI e 506, todos do CPC, e ao Tema 499 do STF, na medida em que o acórdão impugnado reconheceu a legitimidade ativa do recorrido para executar título formado em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF), a despeito de ser servidor da Polícia Civil do Distrito Federal e, como tal, pertencer à categoria especial abrangida pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL-DF), de modo que não pode se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva n. 32.159/97, já que deve ser preservada a força normativa do princípio da unicidade sindical. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ. No recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no especial, o recorrente assevera violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 8o, incisos II e III, da Constituição Federal, por contrariedade ao princípio da unicidade sindical; b) artigos 1o e 5o, inciso XXI, ambos da CF, e ao Tema 499 do STF, sustentando que a parte exequente não fez prova da filiação ao ente sindical até a data de ajuizamento da ação coletiva, e, portanto, não possui legitimidade ativa para o procedimento de cumprimento de decisão judicial; c) artigo 21, inciso XIV, da CF, argumentando a incompetência do DF para o custeio de auxílio-alimentação à PCDF. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Delcrieux Bezerra da Silveira, OAB/DF 66.040 (ID 57382625). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação aos artigos 17, 485, inciso VI, e 506, todos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, no tocante ao apontado malferimento aos artigos 1o, 5o, inciso XXI, e 8o, incisos II e III, todos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Delcrieux Bezerra da Silveira, OAB/DF 66.040. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021